Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-28.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 30 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de múltiplos delitos previstos no art. 217-A, caput, c/c arts. 71, caput, 226, I, e 69, caput, 1a parte, todos do Código Penal. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer o número de delitos configurados para fins de continuidade delitiva e adequação da pena aplicada.
III. Razões de decidir:
3. A prova testemunhal, o depoimento especial da vítima e demais elementos documentais comprovam a materialidade e autoria, revelando narrativa firme, coerente e harmônica, reforçada por relatos de terceiros e reações emocionais subsequentes.
4. A palavra da vítima, em crimes sexuais cometidos na clandestinidade, assume especial relevância probatória, sobretudo quando não há indícios de fabulação e o depoimento é corroborado por outros elementos do processo.
5. Pequenas contradições periféricas nos relatos não comprometem a credibilidade da vítima, sendo compatíveis com o lapso temporal, a idade à época dos fatos e o trauma vivenciado.
6. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de, ao menos, três atos libidinosos autônomos, justificando a condenação, porém em número inferior ao reconhecido na sentença, impondo a redução das condutas consideradas em continuidade delitiva.
7. Reconhecida a continuidade delitiva, aplica-se a pena de um dos crimes de estupro de vulnerável, com o devido aumento proporcional, conforme frações estabelecidas pela jurisprudência.
8. Presente causa de aumento do art. 226, I, do Código Penal em um dos delitos, aplica-se a fração de 1/4, mantendo-se o concurso material (art. 69, caput, do Código Penal) e procedendo-se ao somatório das reprimendas.
9. Redimensionada a pena final para 19 (dezenove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, diante do quantum da sanção, sendo inviáveis substituição ou sursis.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido.